Tribunal: TJES
Processo: 5001809-09.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001809-09.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: LUIZ DONIZETTI DO AMARAL e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PREVISÃO NA LEI PARA A DEFENSORIA PÚBLICA EXECUTAR E RECEBER VERBAS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR 80/94. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
fixação dos honorários, atendeu ao Princípio da Causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Precedente do STJ.

2.
R
evela-se indubitável que o Município recorrente deu causa ao ajuizamento desta demanda, vez que não cumpriu com o seu dever constitucional de garantir a saúde da parte beneficiária, bem como apresentou contestação nos autos, pugnando pela improcedência da demanda,

3.
Não
há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município.

4
.
Outrossim,
embora
a
atuação
da Defensoria Pública
possua o viés social que se assemelha à atuação do Ministério Público, a função da Defensoria se aproxima muito mais da advocacia, já que primordialmente exerce a orientação jurídica aos necessitados,
consoante expressa o
art.
185 do CPC, bem como é
dotada de capacidade postulatória (artigo 3º, §6º da LC 80/94) para o ajuizamento de tantas quantas forem as demandas de que necessita o cidadão carente para a busca de seu direito violado.

5
.
A própria lei que organiza e disciplina a carreira do defensor público traz expressamente a função de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, ou seja, confere
a defensoria pública
o direito de cobrar e receber os honorários sucumbenciais que decorram de sua atuação na esfera judicial,
vide
artigo 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94.

6
.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001809-09.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: L. D. D. A., ESTADO DO ESPIRITO SANTO, F. S. D. A.

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a sentença de ID 4227777, proferida pelo magistrado Dr.

GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente – Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, que na ação de obrigação de fazer ajuizada por
L. D. D. A.
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
em face do ente municipal apelante,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
F. S. D. A
.,
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito e condenou tão somente o Município de Guarapari, na proporção de 1/2, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os quais foi fixado no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID
4227884
) o apelante
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
sustenta, em resumo, que a Defensoria Pública não se enquadra como instituição da advocacia, de modo que aproxima a sua atuação do Ministério Público e, em última análise, impede que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor. Argumenta ainda que, os honorários sucumbenciais são destinados para aparelhamento de um órgão público prestador de serviços gerais, cuja atuação é custeada por meio de impostos,
e
nesse caso haveria
verdadeira conversão da sucumbência em impostos.

Contrarrazões da Defensoria Pública no ID
4227890
pleiteando o desprovimento do apelo interposto pelo ente municipal.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
L. D. D. A.
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
F. S. D. A
., pugnando para que aos primeiro e segundo requeridos providenciem a imediata internação do terceiro requerido em clínica especializada em saúde mental adequada para tratamento de dependentes químicos.

Após informação disponibilizada nos autos, através
do
oficial de justiça, que, depois do deferimento da antecipação de tutela e o cumprimento da internação do terceiro requerido, este recebeu alta do tratamento médico ambulatorial a que estava submetido, e, assim, o magistrado
a quo
julgou
extinto o processo, sem julgamento de mérito, em vista da ausência de interesse processual decorrente da perda do objeto da ação por causa superveniente. Ainda, com base no princípio da causalidade, condenou o primeiro requerido, ora apelante, na proporção de 1/2, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa.

Pois bem
.
Inicialmente, ressalta-se que, a
fixação dos honorários, atendeu ao Princípio da Causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. Sobre o tema, é
a jurisprudência do STJ:

[...]
“A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, sendo cabível, assim, a majoração nesta instância superior”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.212.029/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Ainda, s
egundo o §6º do art. 85 do CPC/15,
“Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Na espécie, revela-se indubitável que o Município recorrente deu causa ao ajuizamento desta demanda, vez que não cumpriu com o seu dever constitucional de garantir a saúde da parte beneficiária, bem como apresentou contestação nos autos, pugnando pela improcedência da demanda.

Neste particular, vale registrar a pacífica jurisprudência pátria no sentido de que
“a
União, o Estado, o Distrito Federal e os
Municípios
, entes que compõem o Sistema Único de Saúde, detêm dever comum para cuidar da saúde e assistência pública, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 047130097430, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016).

Dessa forma
, quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município.

Em
situações
análoga
s
, este E. TJES
já
se pronunciou:

[...]
Podendo a pretensão relativa ao direito à saúde ser formulada em face de qualquer ente público e, tendo o município sido demandado em litisconsórcio com o Estado do Espírito Santo, apresentando contestação na qual impugna os fundamentos da ação, afigura-se latente a sucumbência processual da Municipalidade. 5) O Município deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública, uma vez que inexiste confusão a justificar a impossibilidade de condenação.
[...].

(TJES; AC 0001675-28.2018.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/01/2020; DJES 30/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO ESTADO. LEI N. 9.974/213.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
É cediço que deve o julgador atentar-se ao princípio da causalidade no momento de estabelecer a condenação nas verbas sucumbenciais. Princípio este que propugna o raciocínio de que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar as despesas a ela inerentes. II – O fato da municipalidade não ter oferecido resistência ao comando liminar e o Estado ter reconhecido de imediato o direito autoral, não exime o Município do pagamento das custas, pois como dito, foi quem deu causa à propositura da ação, sendo este critério que deve prevalecer.
(TJES, Classe: Apelação, 069150070824, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018).

Registra-se ainda, que, ao contrário do que afirma o
Município de Guarapari, o artigo 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94 dispõe que
“São funções institucionais da Defensoria Pública, executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”.

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 185, dispõe que
“A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita”.

Não se pode olvidar, ainda, que atuação da Defensoria foi elevada à categoria dos direitos e garantias fundamentais nos termos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, segundo o qual
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesses termos, embora sua atuação possua o viés social que se assemelha à atuação do Ministério Público, a função da Defensoria se aproxima muito mais da advocacia, já que primordialmente exerce a orientação jurídica aos necessitados. Para tanto é dotada de capacidade postulatória (artigo 3º, §6º da LC 80/94) para o ajuizamento de tantas quantas forem as demandas de que necessita o cidadão carente para a busca de seu direito violado.

A própria lei que organiza e disciplina a carreira do defensor público traz expressamente a função de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, ou seja,
confere
a defensoria pública
o direito de cobrar e receber os honorários sucumbenciais que decorram de sua atuação na esfera judicial.

Nesse sentido, já se manifestou a C. Terceira Câmara Cível, deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 6. Com relação ao recurso interposto pelo Município de Guarapari, ao contrário do que afirma em suas razões, o artigo 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94 dispõe que “São funções institucionais da Defensoria Pública, executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”. Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 185, dispõe que “A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita”. Não se pode olvidar, ainda, que atuação da Defensoria foi elevada à categoria dos direitos e garantias fundamentais nos termos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, segundo o qual “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Embora sua atuação possua o viés social que se assemelha à atuação do Ministério Público, a função da Defensoria se aproxima muito mais da advocacia, já que primordialmente exerce a orientação jurídica aos necessitados. Para tanto é dotada de capacidade postulatória (artigo 3º, §6º da LC 80/94) para o ajuizamento de tantas quantas forem as demandas de que necessita o cidadão carente para a busca de seu direito violado. 7. Nos termos do artigo 26 da LC 80/94, o candidato, no momento da inscrição para o ingresso na carreira de defensor público, deve possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil e comprovar, no mínimo, dois anos de prática forense, o que não deixa dúvidas sobre a natureza da prestação do serviço por parte da defensoria pública. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. (TJES. Data: 14/
08/
2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000565-45.2022.8.08.0021. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

Destarte, não merece reforma a r. sentença em que condenou o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados contra o Município de Guarapari para
12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de apelação.